Tribunal: STF
Processo: RE 1392965
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ECULIZUMABE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME HEMOLÍTICA URÊMICA ATÍPICA. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 2. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos para anular o acórdão e determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e a consequente remessa do feito à Justiça Federal (eDOC 9).



    A União opôs novos aclaratórios que foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, caput e §1º, da Constituição Federal, bem como ao decidido no julgamento do Tema 793 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 5):



    “Denota-se, pois, que para que seja proclamada a competência da Justiça Federal no caso de ações em que se pretenda o fornecimento de medicamentos é necessário que a União figure na relação jurídica processual na condição de Ré. Nessa linha, quando a parte autora, respaldada pelas normas constitucionais e pelo entendimento reiterado da jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações de saúde, propõe a demanda exclusivamente em face do ente estadual e/ou municipal perante a Justiça Estadual, não há que se falar em competência da Justiça Federal.”



    Alega-se ainda que “não há como se extrair fundamento de validade para o deslocamento da competência das ações em curso perante a Justiça Estadual para a Justiça Federal, como tem ocorrido massivamente após o julgamento da tese” (eDOC 13, p. 7).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 18).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado (eDOC 25 e eDOC 30, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSÁRIA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 855178-RG (TEMA 793). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente